Tribunal: TJSP
Processo: 1009802-92.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil. Apelação e recurso adesivo. Danos morais. Não conhecimento do recurso adesivo por deserção; recurso de apelação desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais e a reconvenção, encerrando a fase cognitiva do processo. Apelante, CCT Ramos Produção de Festas e Eventos recorreu alegando cerceamento de defesa e pleiteando a reforma da

Ementa:
Direito civil. Apelação e recurso adesivo. Danos morais. Não conhecimento do recurso adesivo por deserção; recurso de apelação desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais e a reconvenção, encerrando a fase cognitiva do processo. Apelante, CCT Ramos Produção de Festas e Eventos recorreu alegando cerceamento de defesa e pleiteando a reforma da sentença para condenar em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da exclusão do perfil @themountainstationofracosso. Sherida Anny Teixeira Alves interpôs recurso adesivo exigindo indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) A questão em discussão consiste na deserção do recurso adesivo devido a insuficiências no preparo recursal. (ii) A questão em discussão consiste na alegação de cerceamento de defesa e na configuração de dano moral decorrente de críticas em perfil de rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cerceamento de Defesa: A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o juiz tem a prerrogativa de rejeitar diligências desnecessárias quando os fatos já estão suficientemente esclarecidos nos autos, conforme o art. 139, II, do CPC. No caso, os elementos probatórios apresentados foram considerados suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não tendo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

4. Mérito do Recurso de Apelação: Não há mérito, pois as críticas veiculadas no perfil da rede social não configuram dano moral, pois não há prova de abalo eficaz à imagem do apelante. A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5o, IV, da CF/1988, permite manifestações de opinião, desde que não ultrapassem os limites legais. Para a configuração do dano moral, é necessário demonstrar que as críticas ultrapassaram o limite da liberdade de expressão e causaram ofensa direta à honra objetiva do apelante. No presente caso, não foi comprovado que as manifestações causaram impacto negativo significativo à imagem ou confiança do apelante, o que inviabiliza a pretensão de indenização por danos morais.

5. Recurso Adesivo: O recurso adesivo não foi conhecido devido à deserção, pois o apelante não complementou o preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007, § 2o, do CPC. A legislação processual exige o recolhimento correto das custas para a admissibilidade do recurso, e a ausência desse requisito impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido; recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A deserção do recurso adesivo impede seu conhecimento. 2. Críticas em redes sociais, sem prova de dano efetivo, não configuram dano moral."
_______________

Legislação citada: CPC, art. 1.007, § 2o; art. 932, III; art. 139, II; CF/1988, art. 5o, IV, V, X, LXXVIII; art. 220; CC, art. 186.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1024835-81.2023.8.26.0405, Rel. Morais Pucci, 26a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024; Apelação Cível no 1001857-27.2021.8.26.0229, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2023.